Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-97.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004490-97.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EMBARGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE:
ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE ERROS OU VÍCIOS – JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA – RECURSO PROTELATÓRIO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A liberação das notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004490-97.2016.8.11.0042

EMBARGANTE:
ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Alexandre Aprá de Almeida
contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios, assim consignado na ementa de julgamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO DIVERGENTE ENTRE OS DEBATES ORAIS OCORRIDOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E O ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão, obscuridade ou divergência no acórdão recorrido, as alegações do embargante, evidentemente se referem a matéria de fundo devida, discutida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, analisadas e decididas por forma unânime pela Câmara Julgadora.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
[ID. 50907479].

Alega que os embargos não são protelatórios, apresentando, nesse momento, duas situações a serem sanadas.

A primeira, sob a alegação de aperfeiçoamento do acórdão lançado no recurso de apelação, pugna pela identificação de todos os votos proferidos, pois, não obstante a juntada dos votos escritos deste Relator e do 1o Vogal, assevera que não há identificação dos Desembargadores votantes.

Na segunda situação, insiste na juntada das notas taquigráficas do acórdão prolatado no Recurso de Apelação Criminal, como medida de preservação de direitos e complemento da prestação jurisdicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE:

ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação –, demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida.

Questiona o embargante que dos votos escritos lançados no julgamento do apelo, não há identificação dos respectivos subscritores (Relator e 1 o Vogal), alegando a existência de omissão/obscuridade a ser sanada.

Em detida análise, consta dos autos a assinatura eletrônica deste Relator na ementa de julgamento, relatório e acórdão, encartados aos autos no ID. 44292986 a 44292996.

O voto do 1o Vogal, Desembargador Orlando de Almeida Perri, está identificado como “VOTOS VOGAIS” (sic) no ID. 45956450, incluído na data da sessão (09.06.2020), com assinatura eletrônica deste Relator.

Ademais, qualquer dúvida nesse sentido já foi sanada quando da decisão proferida no primeiro recurso de embargos de declaração, onde constou a identificação do voto do 1o Vogal (Vide: ID. 50845952).

Por conseguinte, o embargante insiste na apresentação das notas taquigráficas do julgamento de apelação, ao argumento de que os debates orais ocorridos durante a sessão é essencial para o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse aspecto, sustenta (ID 51862984):

“Para melhor elucidar referidas questões, inclusive as divergentes, vamos apontar, resumo do debate, e o tempo do vídeo disponibilizado no canal do Youtube do TJMT – link 1a CÂMARA CRIMINAL 09/06/2020 - https://www.youtube.com/watch?v=mCaSuRZ1JA8&feature=youtu.be&t=5301 - .

O julgamento iniciou-se no tempo 1:28:32 do vídeo.

1:34:37 – Desembargador Marcos Machado inicia o seus apontamentos/questionamentos, sobre se tratar de matéria jornalística ou de imputação criminosa, informando não ter conhecimento do teor.

1:35:58, questiona se há a constatação nos autos da Recuperação, repetindo o questionamento 1:36:35, se o E. D. 1o Vogal havia verificado nos autos do processo de recuperação, ato subsequente o E. D. 1o Vogal, informa que tal situação não fora revisada nos autos da recuperação.

1:35:56 – Exmo. Des. Marcos Machado pergunta objetivamente ao relator, se nos autos há documentos do processo de recuperação judicial que descaracterizam o fato.”

Assevera, neste sentido, que tais situações não constam nos votos escritos.

Não assiste razão ao embargante.

Vejamos.

Como já esclarecido no julgamento do primeiro recurso de embargos declaratórios, os questionamentos realizados durante a sessão de julgamento pelo 2o Vogal, o Desembargador Marcos Machado, foram esclarecidos, sendo informado que nos autos constam os documentos questionados — Processo de Recuperação Judicial - Relatório do Administrador, ID. 29142495 a 29146453, 29146481 a 29146498 —, os quais não apontam fraude nas operações realizadas pelos embargados Mauro Mendes e sua esposa Virgínia Mendes no procedimento de recuperação judicial.

Não bastasse, infere-se do voto escrito de minha relatoria (ID. 44292993), o depoimento do Administrador Judicial, Antônio Luís Ferreira da Silva, o qual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que no relatório de atividades não se apontou qualquer prática de fraude fiscal, contável ou gerencial.

Nessa toada, assim também verificou o 1o Vogal, fazendo constar em seu voto escrito, nos seguintes termos:

“... Ocorre que esta forma de transação não era nova no grupo empresarial, porquanto, segundo asseverou o administrador judicial, “a gente pegou o período anterior, os últimos três anos de balanço, e vimos que tinha uma praxe deste grupo de se socorrer, pois já estava no período de insolvência ou pré-insolvência”, reforçando, porém, que é algo absolutamente normal.” (ID. 45956450).

Em arremate, consta dos autos, ID. 29142490 a 29142491, bem como do voto escrito de minha relatoria, ID. 44292993, a publicação jornalística evidenciando que o Embargante publicou conteúdo de fraude tipificada como crime no artigo 168 da Lei n. 11.101/2005, no qual sabia ser falso, pois teve acesso ao Relatório de Atividades, vindo a praticar a conduta descrita no artigo 138, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal e assim condenado, a unanimidade por esta Primeira Câmara Julgadora, à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, cuja definição ficou atribuída ao Juízo de Execução Penal.

Como visto, os questionamentos do 2.o Vogal foram esclarecidos durante a sessão de julgamento, reportando-se ao contexto fático-probatório constante nos documentos encartadas aos autos, e assim indicados nos votos escritos (Relator e 1o Vogal).

Insta consignar, no julgamento do Recurso de Apelação não houve divergência de votação, apenas questionamentos realizados pelo 1o Vogal, que após esclarecidos, também acompanhou o relator.

Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão prolatado por esta Câmara em Sessão de Julgamento realizada em 14.07.2020 nos Embargos Declaratórios, com o que evito tautologia:

“... Em que pese o entendimento acima colacionado pelo embargante, tenho que não se aplica ao presente caso, isso porque, além do 1o Vogal trazer aos autos em seu voto escrito (ID. 45956450), expondo os fundamentos pelos quais acompanhou o relator, o 2o Vogal não apresentou voto divergente (vencido), realizou tão somente questionamentos, que após esclarecidos, também acompanhou o relator.

(...)

Ainda, verifica-se dos aclaratórios que não houve qualquer apontamento de divergência entre os debates orais apresentados na sessão de julgamento e os votos escritos encartados aos autos.

É certo que os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento.

Nesse sentido, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou divergência no acórdão recorrido, e as alegações do embargante, evidentemente se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada em plenário e nos votos escritos trazidos aos autos, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação dos elementos já examinados pelo colegiado.

Por isso, não sendo apresentada qualquer omissão, contrariedade ou divergência dos debates orais em sessão de julgamento com os votos escritos (relator e vogal), não há falar-se em acolhimento dos aclaratórios para juntada das notas taquigráficas. (...).”

A propósito, não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado a juntada das notas taquigráficas, entendendo como cabível a oposição de embargos de declaração com fundamento no Regimento Interno daquela Corte, assentou, também, que a liberação de referidas notas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa, situações estas que não se verificam no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. POSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE.

1. "Embora este Tribunal, em nome da celeridade processual, tenha flexibilizado a juntada das notas taquigráficas, é cabível a oposição de embargos de declaração para tal finalidade, atendendo-se, assim, ao disposto no caput dos artigos 100 e 103 do RI desta Corte" (EDcl no AgRg no HC n. 397.319/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 4/2/2019).

2. Esta Corte já sinalizou, ainda, que a "liberação das notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa" (AgRg na PET no REsp n. 1.200.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/9/2016), imprescindibilidade essa demonstrada na hipótese vertente.

3. Embargos de declaração acolhidos

(EDcl no RHC 69.618/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)

Desse modo, a decisão embargada analisou de forma límpida e exaustivamente fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, circunstância que nos permite concluir, ainda que sob a negativa do embargante, que os presentes embargos são meramente procrastinatórios, vez que não apresentou, mais uma vez, qualquer referência a tema litigioso omisso ou divergente, não demonstrou erro na proclamação do resultado do julgamento ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa, a justificar a apresentação das notas taquigráficas.

Diante disso, rejeitos os embargos de declaração e determino a expedição da guia provisória para cumprimento da reprimenda imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020